Tribunal: TJSP
Processo: 2152683-27.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2152683-27.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ARTHUR MONTEFORT DIEDERICHSEN, são embargados ARNAUD MICHEL ERIC
VERMEIRE (POR CURADOR) e BRUXELLES CHOCOLATE BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E NETO
BARBOSA FERREIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152683-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.674
2
VOTO No 15.674
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2152683-27.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (36a VARA CÍVEL CENTRAL)
EMBARGANTE: ARTHUR MONTEFORT DIEDERICHSEN
EMBARGADOS:
ARNAUD
MICHEL
ERIC
VERMEIRE
(POR
CURADOR
ESPECIAL) e BRUXELLES CHOCOLATE BRASIL LTDA.
INTERESSADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO - Apontamento de omissão -
Inocorrência - Vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
inexistente - Embargos rejeitados
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 60/64 que, por votação unânime, conheceu em parte do agravo
de instrumento e, na parte conhecida, negou a ele provimento.
Sustenta o agravante que o acórdão é omisso na medida
em que deixou de esclarecer se será admitida ou não a avaliação por oficial de
justiça para futura alienação dos direitos que o agravado possui sobre o
imóvel. Argumenta que, conquanto tenha postulado o “pronto prosseguimento do feito
com a avaliação do imóvel por meio de oficial de justiça para futura alienação (cf. fls. 8, último parágrafo),
certo é que a decisão embargada deixou de apreciar esse pedido”. Ressalta ainda que tem
enfrentado grande dificuldade para dar prosseguimento à execução, tendo o
juízo indeferido a avaliação, em total contradição às decisões anteriores, sob o
argumento de que é preciso que o agente financeiro cancele a alienação
fiduciária para que o imóvel seja penhorado. Esclarece, portanto, que sem a
manifestação do acórdão acerca da possibilidade de avaliação não há como
obter a satisfação do crédito. Pede, pois, o acolhimento dos embargos a fim
de se sanar a omissão apontada.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento
uma vez que o acórdão não padece da omissão apontada.
Ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão
expressou de forma clara e coerente o entendimento desta Câmara acerca do
tema, não padecendo de qualquer vício (omissão).
A pretensão do embargante, revelada pelo conteúdo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152683-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.674
3
embargos, é a desconstituição do ato decisório e sua substituição por outro,
mediante reapreciação do julgado. Todavia, os embargos de declaração
servem apenas para integrar a decisão nos casos previstos no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, não sendo admitidos como manifestação de
inconformismo com o mérito do julgado.
Ou seja, a discordância com as razões que nutrem a
decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da adotada, não a
enquadra na condição de ato judicial omisso.
O acórdão ponderou que, conforme as razões do agravo,
trata-se de “Ação de Execução de Título Extrajudicial, proposta por Arthur Diederichsen, ora
Agravante, contra Bruxelles Chocolate Brasil Ltda e Arnaud Michel Eric Vermeire, ora Agravados, visando
obter pagamento da quantia de R$ 23.779,95 (vinte e três mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa e
cinco centavos) em virtude confissão de dívida por eles assinada e não honrada. Explica-se: como
proprietário de imóvel localizado em São Paulo/SP, à Rua Bissau, n° 108, Itaim Bibi, o Agravante o deu em
locação à Bruxelles, através de contrato escrito, assinalando que o valor do aluguel mensal - que deveria
ser pago no dia 1° de cada mês - montaria em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)” e que “O
Agravado, Arnaud, figurou como fiador da locação, ficando consignado, ainda, o ajuste do período
locatício de 12 (doze) meses, com início em 01/04/2012 e término em 01/04/2013. Em que pese a Agravada,
Bruxelles, haver se comprometido a honrar fielmente o contrato, certo é que ela se revelou, com reiteração,
inquilina relapsa e descumpridora das obrigações contratuais solenemente pactuadas, chegando ao ponto
de não pagar inúmeros alugueres e obrigações vencidas, conforme amplamente explicado no petitório
inicial, ora anexado. Por esse motivo, além de não renovar a locação, as partes se compuseram
amigavelmente através de INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DE DÉBITOS LOCATÍCIOS E
TERMO E ENTREGA DE CHAVES, firmado em 25/03/2013, na presença das testemunhas instrumentárias,
confessando, os Agravados, dever ao Agravante a importância líquida e certa de R$ 20.557,86 (vinte mil,
quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e seis centavos), oportunidade em que se comprometeram a
honrá-la no dia 30 de Maio de 2013 O QUE NÃO ACONTECEU, não sobrando outra alternativa ao
Agravante senão a propositura de Ação de Execução”.
Constou também do acórdão embargado que “Argumenta o
agravante que “Indicando-se desde o primeiro momento, à penhora, o imóvel de matrícula n° 338503, 9°
Ofício de Registro de Imóveis do Estado de Rio de Janeiro/RJ12 (informação importante para o provimento
do presente Agravo) e diante da existência dos requisitos específicos, o juízo de primeiro grau autorizou a
execução forçada e determinou a citação dos Agravados que, citados, quedaram-se inertes, ocasião em que
lhes foi nomeado Curador Especial. Rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada e dando-se
continuidade ao feito, dentre outras providências: 1- foi deferido o arresto relativo ao aludido bem indicado
à penhora, registrado posteriormente; 2 - foi admitida a conversão do arresto em penhora, registrada em
seguida”.
Não bastasse isso, enfatizou-se que “Ao postular o agravante a
intimação do credor fiduciário para que “informe ao D. Juízo qual o valor do contrato, o número de
parcelas quitadas e se o devedor está em dia com os pagamentos” e “quantas parcelas ainda restam”,
mesmo ciente de ser ele objeto de alienação fiduciária em contrato entabulado com a Caixa Econômica
Federal (fls. 20/21), sobreveio a decisão agravada (fl. 22), na qual o juízo de origem indeferiu tal pleito:
“Fls. 418/419: enquanto não houver o cancelamento da alienação fiduciária ao agente financeiro, o
imóvel não pode ser penhorado, havendo, apenas, a possibilidade de eventual penhora a incidir sobre os
direitos do executado sobre o bem. Sendo assim, expeça-se ofício ao credor fiduciário indicado à fl. 411,
R.5 a fim de que este informe a atual situação da relação jurídica existente entre ele e o devedor fiduciário
do bem. Oportunamente, intime-se o exequente para que realize a distribuição do ofício”.
Concluiu a turma julgadora que “O recurso deve ser parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152683-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.674
4
conhecido e desprovido na parte apreciada”, considerando que “O contrato de alienação fiduciária
transfere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel e a posse indireta da coisa, afigurando-se, pois,
incabível a penhora do imóvel em razão da quantia devida ao agravante, visto que o bem não integra a
esfera patrimonial dos devedores, mas a do credor fiduciário proprietário, o qual sequer ocupa o polo
passivo. Acertadamente entendeu o juízo de origem pela impossibilidade da penhora, considerando que o
imóvel não integra o patrimônio do devedor fiduciante, o que, por certo, justifica a adoção da medida
requerida pelo agravante e imposta pela decisão agravada consistente na expedição de “ofício ao credor
fiduciário indicado à fl. 411, R.5 a fim de que este informe a atual situação da relação jurídica existente
entre ele e o devedor fiduciário do bem”. A propósito, é esse o entendimento mais atual e recente do
Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BEM MÓVEL
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DOS DIREITOS. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou o
entendimento de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode
ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato
sejam constritos. 2. Recurso Especial provido. (...) não se admite a penhora do bem alienado
fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o
patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do
contrato de alienação fiduciária (REsp no 1.677.079-SP, 3a Turma, 25.9.2018, Relator Ministro Ricardo
Villas Boâs Cueva)”.
A isso se acrescenta que o acórdão hostilizado esclareceu
que, “a penhora estaria a atingir patrimônio de parte estranha à execução, o que não é admissível,
devendo o crédito do exequente ser satisfeito à custa do patrimônio dos próprios executados, considerando o
posicionamento majoritário desta Câmara voltado a adotar o entendimento já transcrito do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que o que se admite é a penhora dos direitos oriundos do contrato, estes
sim pertencentes ao devedor fiduciante”, sendo categórico em afirmar que “nenhuma
irregularidade há de ser reconhecida na decisão impugnada, a qual, além de bem equacionar a questão ao
entender de um lado pela inviabilidade da penhora do imóvel enquanto não cancelada a alienação e, por
outro lado, pela viabilidade de eventual constrição incidir apenas sobre os direitos do devedor fiduciário,
ponderou acerca da necessidade de se oficiar, acolhido pedido do próprio agravante (fls. 20/21),
previamente ao credor fiduciário indicado a fl. 38, R.5, a fim de que informe a atual situação da relação
jurídica entre ele e o devedor fiduciário do bem”.
Note-se que o acórdão impugnado ainda ponderou que “ao
contrário do sustentado pelo agravante, a vedação imposta na decisão agravada diz respeito à penhora do
bem em si mesmo sem que haja o prévio cancelamento da alienação fiduciária, visto que, a constrição de
eventuais direitos, como defendido pelo exequente é claramente admissível, inclusive, pela própria decisão
agravada”, de tal sorte que “o agravante não tem interesse recursal na parte em que pleiteia “a
possibilidade de constrição sobre os direitos decorrentes do contrato entabulado”, já que a decisão
agravada deferiu tal pretensão” e, no mais, “o inconformismo fica rejeitado na parte em que se insurge
contra o entendimento de que “enquanto não houver o cancelamento da alienação fiduciária ao agente
financeiro o imóvel não pode ser penhorado”.
Descabida, portanto, a arguição de omissão suscitada pelo
embargante, considerando que a conclusão voltada a conhecer em parte do
recurso e, na parte conhecida, negar a ele provimento, tem como decorrência
lógica a ratificação integral da decisão recorrida, tal como lançada pelo juízo
de origem e, consequentemente, a não apreciação da pretensão deduzida pelo
agravante, visto que pela simples leitura da decisão agravada é possível
concluir que tal requerimento sequer foi analisado em primeiro grau.
Ademais, na petição indicada pelo próprio embargante
(fls. 20/21 do agravo e fls. 418/419 de origem) como ensejadora da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152683-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.674
5
agravada (“O Exequente, por suas advogadas infra-assinadas, nos autos em epígrafe, vem
respeitosamente à presença de V.Exa., em atenção ao r. despacho de fls.,1 dizer que não obstante o imóvel
garantidor da execução ser objeto de alienação fiduciária em contrato entabulado com a Caixa Econômica
Federal, isso não quer dizer que ele não possa ser penhorado ou mesmo praceado. Não se sabe se o devedor
já quitou o financiamento e deixou de proceder/requerer ao banco o documento acerca da quitação2; não se
sabe se já obteve esse documento e apenas não procedeu ao cancelamento da alienação fiduciária, com a
consequente comunicação ao Registro de Imóveis competente, bem assim qual o percentual do imóvel que já
foi pago e quanto ainda falta para quitá-lo. Evidentemente que a dívida objeto do presente processado é
infinitamente menor do que o valor do imóvel, onde funciona uma pousada, de propriedade do Executado
Arnaud Michel Eric Vermeire. Com a anuência da instituição financeira, não há óbice para o praceamento
do bem (TRF 1, AR-0017118-33.2014.4.01.0000). Os direitos detidos pelo Executado no contrato de
alienação fiduciária são penhoráveis e passíveis de venda, conforme já decidiu o STJ, 2a Turma, no REsp
910.207/MG e no REsp 795.635/PB. O próprio Código de Processo Civil, no artigo 835, prevê que a
penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: (...) XII - direitos aquisitivos derivados de
promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia. Nesse mesmo diapasão são as
reiteradas decisões proclamadas pelos demais tribunais do país, especialmente o TJSP (cf. AI
2171168-12.2018.8.26.0000) e o TJRS (cf. AI 70075796540). Assim, para que o Exequente possa receber o
seu crédito e não se cometa qualquer irregularidade, é necessário que V.Exa. autorize: 1-Intimação da
Caixa Econômica Federal, para que informe ao D. Juízo qual o valor do contrato, o número de parcelas
quitadas e se o devedor está em dia com os pagamentos; 2-quantas parcelas ainda restam”) não foi
formulado o pedido veiculado nos presentes embargos (“seja permitido o pronto
prosseguimento do feito com a avaliação do imóvel, por meio de oficial de justiça, para futura alienação e a
possibilidade de constrição sobre os direitos decorrentes do contrato entabulado”), de tal sorte que
não se vislumbrava qualquer possibilidade de sua análise, naquele momento
processual.
Em outras palavras, aos litigantes, na fase recursal, é
defeso inovar na causa de pedir, no pedido ou nas razões de sua defesa, sob
pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do devido processo
legal, do contraditório e ampla defesa.
O embargante está é inconformado com o acórdão que
conheceu em parte de sua pretensão e, na parte conhecida, negou a ela
provimento, e pretende obter sua reforma para adaptá-lo ao entendimento que
afirma ser o correto, o que não se apresenta adequado e afronta a verdadeira
vocação que a lei processual atribui aos embargos de declaração.
Aliás, a verdadeira intenção do embargante, de desviar a
função processual dos embargos para o reexame da matéria, força remeter ao
artigo 505 do mesmo diploma legal, cujo preceito enuncia que o juiz não
decidirá questões já apreciadas.
Quanto ao propósito infringente dos embargos de
declaração, o seguinte posicionamento do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de alegadas omissões do
acórdão embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer obscuridade, contradição ou omissão
no julgado embargado, conforme exige o art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de
declaração” (1a Turma, EDcl no AgRg no AREsp no 294.936, Relator Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2152683-27.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 15.674
6
Sérgio Kukina, 15.10.2013).
Como observou o Ministro Og Fernandes, “Não viola o art. 535
do Código de Processo Civil, nem importa negativa de prestação jurisdicional, o acórdão que adotou, para
a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo agravante, para decidir
de modo integral a controvérsia” (2a Turma, AgRg no AREsp no 523.342/RJ,
9.9.2014).
Ante o exposto, o voto é no sentido de se rejeitar os
embargos de declaração.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

Relator